Tribunal: TJSP
Processo: 0004195-42.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Apelação. Lesões corporais em âmbito doméstico. Art. 129, §9o, do CP. Validade da palavra da vítima. Ausência de testemunhas que se justifica em razão do crime ter sido praticado em âmbito privado. Palavra do réu contrária ao relato da vítima e ao laudo pericial que confirmou a existência das lesões. Regime inicial alterado para o aberto. Recurso provido em parte.